Tribunal: TJES
Processo: 0004247-23.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004247-23.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALLYSON VICENTE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

TRÁFICO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ABSOLVIÇÃO.
RECURSO
IMPROVIDO
.
1
.
“
O entendimento
abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade”.
(...) (RHC 122.037/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”.
2.

D
iante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Ainda em tempo, não é o caso da incidência da
causa de diminuição de pena prevista no §4º,
do art. 33
da Lei nº 11.343/2006,
pois restou comprovado o seu envolvimento com atividade criminosa, além da grande quantidade de drogas apreendidas em sua posse.
3.
Quanto a fixação da pena de multa, c
onsoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie,
tendo sido a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 08 oito) meses de reclusão e a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa.
4.

Por derradeiro, quanto ao pedido para a concessão dos beneficiosos da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, destaco que a jurisprudência deste tribunal entende que
c
abe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito.
5.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004247-23.2022.8.08.0012

APELANTE: TALLYSON VICENTE NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

DO
DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE

A
nalisando a
s
entença, vejo q
ue o magistrado obstou tal pleito sob os seguintes fundamentos:

“
(...) NÃO CONCEDO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, especialmente porque estão inalteradas as circunstâncias que fundamentaram a sua prisão preventiva, não se mostrando adequada a soltura depois de condenado (Neste sentido: RHC 81.327/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 06/11/2017 - TJES, Classe: Apelação Criminal, 033190006412, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).. (...)”.

O
juiz de piso expôs
com clareza e suficiência a razão
de decidir,
com fundamentos idôneos, adotando-se o entendimento do STJ, bem como deste e. Tribunal:

3. O entendimento
abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que,
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.
(...) (RHC 122.037/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)” (grifo e destaque nosso)

Ademais,
apesar dos esforços da nobre defesa,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020
)

P
elo exposto, rejeito a preliminar
.

É
como voto.

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TALLYSON VICENTE NUNES
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica.

Revelam os autos que Policiais Militares durante patrulhamento pelo Mangue Seco, no bairro Porto Novo, Cariacica/ES, visualizaram quando o denunciado descia a escadaria do morro do SESI, e, ao perceber a presença policial, tentou se evadir, mas foi abordado.

Realizada busca pessoal, foram encontrados em duas bolsas, tipo pochete, 48 buchas de "maconha"; 09 buchas de "haxixe"; 29 pinos com "cocaína" e 37 pedras de "crack", além de 01 aparelho celular marca Motorola e a quantia de R$171,00 em espécie (auto de apreensão fls. 15/16).

Pelas circunstâncias da apreensão, o local em que ocorreu e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Magistrado de primeira instância, condenou o recorrente à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, pela prática do delito previsto no
art. 3
3
da Lei n.º 11.343/2006.

Em suas razões, requer a defesa, em síntese, preliminarmente, o direito do réu de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição.

Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, acompanhado pelo parecer da Procuradoria de Justiça no mesmo sentido
.

Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito às fls. 05/11; o auto de apreensão à fl. 18 e o auto de
c
onstatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 20,
atestando a apreensão de
“(
...) 48 (quarenta e oito) buchas de maconha; 37 (trinta e sete) pedras de crack; 09 (nove) unidades de Haxixe; 29 (vinte e nove) pinos de cocaína; R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) em espécie; 01 (um) aparelho celular Motorola (...)
.

Quanto à
autoria
,
em que pese a negativa de autoria do apelante, os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são uníssonos e indicam a autoria delitiva.
Vejamos:

[...] Lá é conhecido de todas as viaturas do setor, da área da companhia que ali acontece um intenso tráfico de entorpecentes [...]. Ali é um local de praxe de passar, sempre, e a gente sabe o meio que eles operam [...]. Ele bateu de frente com a nossa guarnição. Ai foi abordado. Ele estava com uma pochete no corpo e após abordagem foi feita a vistoria na pochete e havia celular, quantidade em dinheiros e drogas supracitadas na ocorrência. [...] A gente conhece ele, apelido dele é “menor paca”; [...] inclusive acho que já prendi ele com mandado de prisão aberto... ele ou irmão dele. Ele já conhecido das guarnições. Reconheço ele quando mostrou. (testemunha policial Eduardo
Augusto Magalhães,
fl. 109, em juízo).

A
prova prod
uzida
revelou suficiente à admissão da autoria do
crime de tráfico de drogas
, sendo certo que o juiz sentenciante se valeu dos depoimentos prestados em juízo pelos Policiais Militares que prenderam os acusados em flagrante delito.

Vale ressaltar, no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública, inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, se ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada, conforme se vê abaixo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auso de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo de exame químicotoxicológico e laudos periciais da balança, liquidificador e caderno), de que o paciente e os corréus, guardavam e tinham em depósito, para fins de venda a terceiros, 1250 pinos plásticos contendo cocaína, 1123 porções de maconha, 2 tijolos de crack, 1 sacola contendo a inesma substância já granulada, um tijolo de maconha e urna sacola desse último entorpecente a granel, em desacordo com a lei ou norma regulamentar.2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.3. Apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).4 . Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 800.470/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS DE AUTORIA. APREENSÃO DE DROGA COM O CORRÉU. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. INVIÁVEL REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.I - No caso, como consignado na decisão agravada, o eg. Tribunal a quo, ao apreciar os elementos de prova constituídos nos autos, concluiu por manter a condenação em desfavor do ora recorrente, também em relação aos fatos de 09/10/2018, por entender que estão demonstrados, in casu, a autoria e a materialidade em relação ao delito de tráfico de drogas, especialmente em razão do depoimento extrajudicial do corréu (por duas vezes) e depoimentos policiais.Constou do v. acórdão recorrido que: "as declarações convergentes dos policiais que participaram da instrução como testemunhas, que corroboram a versão fornecida na fase administrativa pelo corréu J.M.P, afastam qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, impossibilitando a absolvição por insuficiência de provas" (fl. 997). II - Sobre o tema, registre-se, por oportuno, que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.III - A jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.IV - Esta Corte possui entendimento de que para a caracterização do crime de tráfico de drogas é prescindível a apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, desde que seja evidenciado o liame subjetivo entre os agentes e haja a apreensão de drogas com apenas um deles. Assim, "a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020)" HC n. 686.312/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 19/4/2023.V - As premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, que dispõe, verbis: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Agravo regimental desprovido.[...](AgRg no AREsp n. 2.256.875/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Para a configuração do delito previsto no artigo 33
"caput"
da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Portanto, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante em juízo, diante do conjunto probatório trazido nos autos,
não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Ainda em tempo, não é o caso da incidência da
causa de diminuição de pena prevista no §4º,
do art. 33
da Lei nº 11.343/2006,
pois restou comprovado o seu envolvimento com atividade criminosa, além da grande quantidade de drogas apreendidas em sua posse.

No mais, a autoridade policial narrou com clareza de detalhes o envolvimento do apelante o tráfico de drogas na região, indicando, inclusive, o apelido pelo qual é conhecido
na localidade.

Quanto a fixação da pena de multa,
c
onsoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie,
tendo sido a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa.

Portanto, nas palavras da Procuradoria de Justiça,
“o quantum estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal”.

Por derradeiro, quanto ao pedido para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, destaco que a jurisprudência deste tribunal entende que
c
abe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos recorrentes, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98, caput, e §1°, do Código de Processo Civil.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do apelo manejado,
e
NEGO O PROVIMENTO
almejado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)